Tribunal: STF
Processo: ARE 687645
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 284 E 636/STF.



    1. A resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual.



    2. Quanto à alegada violação ao princípio da legalidade, aplica-se a Súmula 636/STF.



    3. Em relação à alegada violação ao art. 114 da Constituição Federal, nota-se que as razões recursais do recurso extraordinário não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.